Tribunal: STF
Processo: AI 597910
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não
se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2.      As alegações de desrespeito aos
postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos
 atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e
da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.